Tribunal: TJMT
Processo: 1091352-42.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091352-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa.
direito civil e processual civil. apelações cíveis. arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum. ambos os recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.142,59, correspondente a 5% sobre o valor das causas patrocinadas, acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o arbitramento judicial de honorários é cabível na hipótese de rescisão unilateral imotivada de contrato ad exitum; (ii) saber se os termos de quitação genéricos firmados pelas partes têm eficácia liberatória sobre os honorários discutidos; e (iii) saber se o valor arbitrado de R$ 5.142,59 remunera adequadamente os serviços efetivamente prestados.

iii. razões de decidir

3. A rescisão unilateral imotivada pelo contratante configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva de êxito, autorizando o ajuizamento da ação de arbitramento com renúncia às condições originalmente pactuadas, na forma do art. 129 do CC/2002.

4. Os termos de quitação são documentos genéricos, sem individualização das ações ou dos serviços prestados, e não têm eficácia liberatória além dos períodos e valores expressamente declarados.

5. A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado. O trabalho técnico nas ações executivas possui valor intrínseco, independentemente da recuperação do crédito, sendo o arbitramento proporcional ao serviço efetivamente prestado até a rescisão.

6. O valor de R$ 5.142,59 (5% sobre o total das causas) remunera com justeza a atuação, considerados o longo período de patrocínio, a natureza executiva das demandas sem complexidade excepcional e a modéstia dos atos praticados nos meses finais antes da rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ambos os recursos desprovidos, mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da resilição, sendo que os termos de quitação genéricos, sem individualização dos processos e serviços abrangidos, não têm eficácia liberatória sobre os honorários devidos pela atuação nas demandas não especificadas.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 121, 129 e 406; CPC/2015, arts. 82, § 3º, 85, § 2º, 355, I e 370; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025; STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021; TJMT, RAC 1045932-19.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, RED 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, RED 1035251-87.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, RED 1025122-23.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1091352-42.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.142,59 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 355940851).

Em suas razões recursais, Galera Mari e Advogados Associados sustenta que a r. sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado, porquanto a atual redação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, dada pela Lei nº 14.365/2022, impõe obrigatoriamente a observância dos parâmetros estabelecidos nos §§2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, os quais fixam os honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que o Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela Segunda Seção, consolidou a tese de que a fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido ou liquidável. Afirma que o STJ, ao apreciar o AREsp nº 2.597.906/MT, determinou o retorno dos autos ao TJMT para reexame em conformidade com o Tema 1.388, o que demonstra a vinculatividade da tese ao caso concreto.

Alega que o trabalho desenvolvido nos processos nº 0008927-41.2015.8.11.0003 e nº 0017648-67.2012.8.11.0041 foi amplo, zeloso e contínuo, envolvendo não apenas peças processuais, mas também atividades administrativas, elaboração de relatórios, alimentação de sistemas internos do banco e acompanhamento extrajudicial. Sustenta que o valor total atualizado das causas perfaz R$ 102.851,95, e que o arbitramento em 5% realizado pela sentença resultou em valor irrisório e desproporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Pede, por fim, que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas, observando-se os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC; alternativamente, que seja realizado o juízo de conformação ao Tema 1.388/STJ; e, subsidiariamente, que haja majoração com base nos critérios subjetivos legais. Quanto ao preparo, requer a aplicação do art. 82, §3º, do CPC, com diferimento das custas para o final (cf. Id. nº 355940853).

Em suas razões recursais, Banco Bradesco S.A. argui, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, sem enfrentamento adequado das cláusulas contratuais, dos termos de quitação e da condição suspensiva prevista na Cláusula 6.9 do contrato.

Sustenta que a sentença contém fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, em violação aos arts. 370, 371 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, por não ter examinado criticamente as provas documentais encartadas aos autos. Alega que a decisão é extra petita, pois declarou de ofício a nulidade da Cláusula 6.7 do contrato sem que houvesse pedido revisional ou anulatório, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

Sustenta que a via eleita é inadequada, porquanto há contrato escrito entre as partes com regime remuneratório completo previsto na Cláusula 6, incluindo adiantamento por volumetria (Cláusula 6.7), remuneração por atos de garantia, percentual sobre recuperação final como condição suspensiva (Cláusula 6.9), pagamento em caso de irrecuperabilidade e honorários sucumbenciais (Cláusula 6.20), de modo que o arbitramento do art. 22, §2º, do EOAB só tem lugar na ausência de estipulação entre as partes. Aduz que os termos de quitação anuais firmados pelo próprio escritório autor, com renúncia expressa a qualquer reclamação por fatos geradores até 31/12/2019, afastam o direito ao arbitramento referente ao período anterior a essa data, nos termos do art. 24, §5º, do EOAB.

Afirma que a condição suspensiva de recuperação do crédito, nos termos da Cláusula 6.5, não se implementou durante o patrocínio da autora, inexistindo, portanto, proveito econômico que autorize o pagamento de honorários de êxito. Pede a correção do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido, com repercussão em custas, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

Requer, ainda, a revogação do diferimento das custas concedido ao autor, por inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC às ações de arbitramento, de natureza declaratória. Pugna, em síntese, pela anulação da sentença; subsidiariamente, pela sua reforma para julgar improcedentes os pedidos; e, em caráter mais subsidiário, pela drástica minoração do quantum, com base de cálculo limitada ao período de 01/01/2020 a 19/11/2020, exclusão das verbas de êxito não implementado e observância do teto contratual.

Requer, ao final, a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e o julgamento presencial (cf. Id. nº 355940863).

Em contrarrazões, ambas as partes requerem o não conhecimento do recurso manejado pela parte adversa (cf. Id. n° 355940875 e 355940876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.142,59, acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Pois bem.

Conheço de ambos os recursos. Quanto ao apelo de Galera Mari e Advogados Associados, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões do Banco no sentido da inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC à espécie, pois, conforme reiterada e uniforme posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça, o art. 82, §3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório, estando a Sociedade autora dispensada do adiantamento do preparo recursal, cabendo ao réu, que deu causa ao processo, suprir o seu pagamento ao final (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC nº 1020191-95.2025.8.11.0000, julgado em 05/08/2025).

Entre tantos outros precedentes:

"EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA AD EXITUM. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O art. 82, §3º, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento do preparo nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios, atribuindo ao final o pagamento das custas à parte que deu causa ao processo." (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Helio Nishiyama – RAC nº 1097403-69.2025.8.11.0041, julgado em 13/05/2026, publicado no DJE 20/05/2026)

"EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB. ARBITRAMENTO DEVIDO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...). O diferimento do recolhimento das custas processuais previsto no art. 82, §3º, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por constituírem medida necessária à futura cobrança da verba profissional." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – RAC nº 1110601-76.2025.8.11.0041, julgado em 13/05/2026, publicado no DJE 19/05/2026)

Repilo, de igual modo, a preliminar de cerceamento de defesa em função do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que a questão debatida é predominantemente de direito, cujo desate demanda exclusivamente o exame de prova documental e a aplicação dos conceitos e institutos jurídicos pertinentes à espécie, não sendo possível divisar, e nem há motivação concreta nesse sentido nas razões do Banco, a necessidade ou a utilidade da produção da prova oral para a solução do litígio. O art. 370 do CPC confere ao magistrado poder instrutório pautado pela discricionariedade regrada, autorizando-o a indeferir as provas que reputar inúteis ou impertinentes, ao passo que o julgamento antecipado da lide se mostra cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do mesmo diploma.

A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ORAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. (...). O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva – RAC nº 1042332-19.2024.8.11.0041, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 28/03/2026)

Em relação às demais questões preliminares arguidas no apelo do Banco, fundamentação padronizada e decisão extra petita, anoto que as matérias ali abordadas se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual serão devidamente analisadas e decididas. Quanto à incorreção do valor da causa e ao pedido de julgamento presencial, examino desde já.

Quanto à correção do valor da causa, não merece acolhida a pretensão do Banco. Trata-se de ação de arbitramento de honorários, na qual se busca justamente que o Poder Judiciário fixe o valor devido pelos serviços prestados. O pedido genérico é expressamente admitido pelo art. 324, §1º, I, do CPC, sendo razoável a atribuição de valor estimativo à causa quando não é possível ao autor determinar previamente os elementos subjetivos a serem adotados pelo Juízo para o arbitramento, conforme já decidido pelo eg. STJ no sentido de que o arbitramento dos honorários advocatícios é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa (AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Rejeito, pois, essa preliminar.

Quanto ao pedido de julgamento presencial, indefiro-o. O julgamento em sessão virtual é a regra no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, cabendo ao requerente demonstrar razão concreta e específica que justifique a exceção, o que não foi feito nas razões recursais.

A Sociedade de advogados autora expôs que, por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos para o Banco réu, sendo que, durante esse longo período, ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, e pontuou que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar nos autos da Ação de Busca e Apreensão Convertida em Execução de Título Extrajudicial nº 0008927-41.2015.8.11.0003, na Comarca de Rondonópolis/MT, com atuação desde 06/2015, cujo valor atualizado da causa perfaz R$ 41.176,26, e da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0017648-67.2012.8.11.0041, na Comarca de Cuiabá/MT, com atuação desde 04/2012, cujo valor atualizado da causa perfaz R$ 61.675,69.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato, e, por conta disso, a autora deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é nenhuma novidade para este eg. Tribunal de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação. Para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo, adoto como razão de decidir, mutatis mutandis, a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro leading case a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado remuneração vinculada ao êxito, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente:

"(...) é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência. Deste modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo. (...) Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral. (...) Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que, embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – RAC nº 46.732/2015, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ firmou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual é condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, mas a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento dessa condição, amoldando-se à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial." (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – AREsp nº 2.862.091/MG, julgado em 28/04/2025, publicado no DJEN 06/05/2025)

Especificamente quanto à contenda entre GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. em relação à rescisão imotivada do "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos", este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que a rescisão unilateral imotivada caracteriza obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio contratante, sendo que "a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou" (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

Para que não se diga que o julgado permaneceu omisso quanto à objeção da condição suspensiva, reporto-me ao entendimento adotado pela Terceira Turma do STJ em julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari x Bradesco, no sentido de que "com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil" (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

Esse é o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE — IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO — VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC e ARTIGO 22, §2º DO ESTATUTO DA OAB — VIA ELEITA ADEQUADA — HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL — POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA — RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. — DESPROVIMENTO. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – RAC nº 1029559-10.2022.8.11.0041, julgado em 05/12/2023)

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS — RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA — EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS — SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS — ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE — IMPOSSIBILIDADE — NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA — REMUNERAÇÃO DEVIDA — ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios com a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato." (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS — PRELIMINARES REJEITADAS — MÉRITO — CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM — RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023)

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — RESCISÃO UNILATERAL — DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS — ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES — AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial." (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023)

O Banco sustenta que o contrato não seria puramente ad exitum, mas híbrido, com cinco momentos de pagamento previstos na Cláusula 6, e que os adiantamentos da Cláusula 6.7 já teriam remunerado integralmente os serviços prestados, não havendo, portanto, nada mais a receber. O argumento não prospera. O contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que o trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado, sendo que "os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato" (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023). Ademais, a própria autora não reclama nestes autos os valores correspondentes aos adiantamentos da Cláusula 6.7, o que demonstra que o objeto do arbitramento é precisamente a remuneração proporcional pelos serviços cujo fruto foi frustrado pela rescisão unilateral, e não uma duplicação de verbas já recebidas.

Quanto ao argumento de que a ausência de recuperação do crédito nas ações executivas afastaria o direito à remuneração por inexistência de proveito econômico, também não merece acolhida. A obrigação assumida pelo profissional da advocacia é, via de regra, de meio e não de resultado. O trabalho técnico desenvolvido, consubstanciado no ajuizamento das execuções, no acompanhamento processual, nas diligências de localização de bens e devedores, na interrupção da prescrição e nas diversas tentativas de constrição patrimonial, possui valor intrínseco e gera proveitos indiretos à instituição financeira, inclusive no âmbito fiscal, ao permitir o enquadramento do crédito como perda dedutível. A ausência de recuperação imediata de valores em espécie não tem o condão de transmudar a natureza onerosa da prestação em gratuidade, sobretudo quando a obtenção do êxito final restou obstada pela própria revogação abrupta dos poderes de representação pelo contratante.

Quanto ao argumento de decisão extra petita pela declaração de nulidade da Cláusula 6.7, a r. sentença, ao assim proceder, o fez como fundamento para identificar a lacuna contratual que autoriza o arbitramento, e não como objeto autônomo de julgamento. A natureza integrativa da ação de arbitramento autoriza o juízo a suprir a omissão contratual sobre a remuneração na hipótese de rescisão unilateral imotivada, e a tese já foi expressamente enfrentada nesta eg. Corte, no sentido de que "o Juízo a quo decidiu a lide dentro dos pedidos formulados, tendo em vista a natureza da ação de arbitramento" (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – RED nº 1025122-23.2022.8.11.0041, julgado em 03/02/2026).

Precisamente no que concerne aos termos de quitação anuais juntados aos autos e à sua validade e eficácia probatória como fato extintivo do direito da autora, ratifico a posição consolidada por este eg. Tribunal de Justiça de que tais documentos são genéricos e padronizados, limitando-se a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração é discutida nesta lide. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada:

"EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). Os termos de quitação apresentados pelo Banco, embora não padeçam de vício de consentimento, não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda." (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026)

"EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...). A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos." (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira – RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ — APELAÇÕES CÍVEIS — ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS — EMBARGOS REJEITADOS. (...). Não há qualquer prova de pagamentos decorrentes do contrato rescindido unilateralmente, de modo que há que ser mantida a sentença, que distribuiu a tutela jurisdicional com base nos fatos, nas provas trazidas, bem como no direito de percepção dos advogados por trabalhos realizados ao longo dos anos, fixando os honorários equitativamente." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – RED nº 1025122-23.2022.8.11.0041, julgado em 03/02/2026.)

Assentado o cabimento do arbitramento, passo à questão do quantum.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento, a verba deve ser arbitrada mediante apreciação equitativa, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, observando-se os parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, sem que o arbitramento esteja necessariamente vinculado aos percentuais mínimos ali previstos, porquanto a verba deve ser fixada proporcionalmente à atuação concreta do profissional no feito.

Conforme assentado pelo eg. STJ:

"(...) na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito à aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados." (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 1.866.108/PE, julgado em 03/05/2022, publicado no DJe 17/05/2022)

"(...) uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial (...). O Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de modo que a remuneração guarde compatibilidade com o trabalho e o valor econômico da questão." (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – AgInt no AREsp nº 1.276.142/DF, julgado em 01/03/2021, publicado no DJe 03/03/2021)

Não conheço da argumentação recursal desenvolvida pela Sociedade autora em torno da aplicação obrigatória dos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, §2º, do CPC com base no Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ, por dois motivos. Primeiro, porque o referido tema, afetado pela Segunda Seção em setembro de 2025 e ainda pendente de julgamento, versa sobre a necessidade de observância dos parâmetros mínimos do art. 85, §8º-A, do CPC quando da fixação por apreciação equitativa, ou seja, sobre o piso aplicável dentro da própria equidade, e não sobre a vedação à apreciação equitativa nas ações de arbitramento de honorários contratuais, que é o que a autora pretende ver reconhecido. Segundo, e mais fundamentalmente, porque a jurisprudência consolidada do eg. STJ já estabelece, independentemente do desfecho daquele tema repetitivo, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato ad exitum se dá por apreciação equitativa proporcional ao trabalho efetivamente prestado, sem vinculação obrigatória aos percentuais do §2º do art. 85 do CPC, conforme os precedentes já citados neste voto.

Quanto ao argumento da autora de que os benefícios fiscais auferidos pelo Banco e a redução de custos pela terceirização do departamento jurídico integrariam o valor econômico da questão para fins de majoração dos honorários, não assiste razão. Benefícios fiscais genéricos e vantagens indiretas obtidas pela instituição financeira em razão da terceirização de seu departamento jurídico não se confundem com o proveito econômico decorrente da atuação nos processos-base, que é o parâmetro legalmente estabelecido pelo art. 22, §2º, do EOAB e pelo art. 85, §2º, do CPC para fins de arbitramento. O valor econômico da questão, para esses efeitos, é o que está em disputa nas demandas efetivamente patrocinadas, e não vantagens reflexas e genéricas do modelo de negócio adotado pelo contratante.

Voltando os olhos para cada processo discutido nestes autos, em revisão do andamento das ações de execução patrocinadas, verifica-se o seguinte. No processo nº 0008927-41.2015.8.11.0003, em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT, o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente cinco anos e meio, com a distribuição da petição inicial em 06/2015 até a rescisão contratual em 19/11/2020. O processo de execução, como bem sabemos, não demanda, em regra, atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral. No período de 01/01/2020 a 19/11/2020, a atuação da autora limitou-se a uma petição de juntada em janeiro e a um pedido de SISBAJUD em outubro, conforme informado pelo Banco e não impugnado especificamente pela autora. No processo nº 0017648-67.2012.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, município em que a autora possui escritório profissional, o tempo de dedicação foi de mais de oito anos, com a distribuição da petição inicial em 04/2012, sendo que nenhum ato foi praticado no período de 01/01/2020 a 19/11/2020. Em ambos os casos, a atuação, ainda que zelosa e diligente, foi de acompanhamento ordinário de demandas executivas, sem complexidade excepcional.

Embora a autora alegue trabalho extrajudicial de grande volume, alimentação de sistemas internos, elaboração de relatórios, pareceres e acompanhamento administrativo, não há nos autos prova documental específica capaz de individualizar e quantificar esse esforço em relação a cada um dos dois processos objeto do arbitramento, de modo que tal alegação genérica não tem o condão de alterar a equidade já praticada pelo juízo de origem.

Sopesando todos esses aspectos, o longo tempo de patrocínio acumulado nos dois processos, a natureza executiva das demandas sem complexidade excepcional, a atuação zelosa ainda que ordinária, a modéstia dos atos praticados nos meses finais antes da rescisão, o valor econômico das causas de R$ 41.176,26 e R$ 61.675,69 e a rescisão abrupta que frustrou a remuneração esperada, entendo que o valor de R$ 5.142,59 arbitrado pela r. sentença, correspondente a 5% sobre o valor total das causas, remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, condizente com as particularidades do caso e com os precedentes desta eg. Corte em situações análogas, não havendo razão para sua alteração.

Quanto aos encargos moratórios, a r. sentença determinou a incidência da Taxa Selic a partir da citação, o que está em plena consonância com o entendimento consolidado do eg. STJ de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil nos termos do art. 406 do Código Civil, abrangendo juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária (STJ — Corte Especial — REsp 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024), entendimento que veio a ser positivado com o advento da Lei nº 14.905/2024, tendo o art. 406 do Código Civil passado a prever expressamente que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (§1º). Não há reparo a promover nesse ponto.

Quanto à sucumbência, é assente o entendimento de que, em razão da natureza desta demanda, o arbitramento judicial dos honorários é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora indique de modo preciso o valor pretendido, e mesmo que venha a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa ao Órgão Julgador sem qualquer força vinculativa. O fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito no pedido de arbitramento, sagrando-se vencedora da demanda, ainda que em montante inferior ao postulado, aplicando-se por analogia o raciocínio da Súmula 326 do STJ. Mantém-se, portanto, a condenação do Banco ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para encerrar, não há nos autos elementos que indiquem adoção de comportamento temerário ou desleal pelo Banco Bradesco S.A. que caracterize litigância de má-fé nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC. Nada mais natural que, não se conformando com o entendimento diverso do seu, o Banco insista nas teses defensivas comuns a todos os litígios que envolvem ambas as partes, o que não configura, por si só, litigância predatória passível de sanção processual.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Custas recursais pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026